Tribunal: TJDFT
Processo: 0721886-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CITAÇÃO. LOCAL INESPERADO. SURPRESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ART. 243. “ONDE QUER QUE SE ENCONTRE”. DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. PRORROGAÇÃO.

1. O recurso de apelação deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida, devendo conter a exposição do fato e do direito, bem assim as razões do pedido de reforma, ainda que de forma sucinta, sob pena de não conhecimento, a teor do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. In casu, não se conhece parcialmente do recurso do autor por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

2. Na forma do disposto ao artigo 243 do Código de Processo Civil, “A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado.”

3. Não há que se falar em nulidade de cláusula adesiva de foro e incompetência por promoção de demanda em Foro diverso ao domicílio do réu se restar comprovado nos autos que o requerido possui domicílio no foro demandado.

4. Recurso não provido.